Tribunal: STF
Processo: Rcl 42849
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PREFEITO. CASSAÇÃO DE MANDATO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 46. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. LIMINAR INDEFERIDA.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Câmara Municipal de São Sebastião da Amoreira/PR, com fundamento no art. 988 do CPC, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0043284-42.2020.8.16.0000 (MS nº 0001578-35.2020.8.16.0047), à alegação de afronta à Súmula Vinculante nº 46.
    2. Na inicial, formuladas as seguintes asserções:
    (i) a Reclamante, a partir de denúncia apresentada por eleitor local, instaurou processo em desfavor do atual Prefeito da Municipalidade, por suposta infração político-administrativa, adotando os exatos termos do Decreto-Lei 201/1967;
    (ii) ao exame de admissibilidade da denúncia, houve votação favorável de 05 (cinco) dos 08 (oito) vereadores presentes na solenidade, dentre os quais o Presidente da Câmara, que não iniciou a votação;
    (iii) contra esse fato, o Prefeito Municipal impetrou mandado de segurança, ao defender que o Presidente da Câmara não poderia votar no escrutínio de admissibilidade da denúncia. No writ, invocou norma do Regimento Interno que, conquanto confusa, daria margem à essa compreensão;
    (iv) o Juízo da Vara da Fazenda Pública de Assaí, acolhendo a tese da impetração, concedeu tutela provisória para que fosse suspensa a tramitação do processo político-administrativo, sob pena de multa cominatória de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada conduta de recalcitrância;
    (v) contra essa decisão, a ora Reclamante manejou agavo de instrumento, alegando que o Regimento Interno local não poderia criar restrição de direito (exercício de voto pelo Vereador-Presidente) não prevista pela norma federal;
    (vi) o Juízo recursal (autos de nº 0043284-42.2020.8.16.0000) manteve a decisão de suspensão do processo político-administrativo instaurado pela Câmara Municipal;
    (vii) tais decisões contrariam a Súmula Vinculante nº 46, porquanto admitem que norma local crie restrição não prevista na norma federal;
    (viii) presentes os requisitos para concessão de medida liminar: probabilidade de êxito e prejuízo de difícil reparação, haja vista que o processo de apuração de infração político-administrativa tem prazo certo para terminar, isto é, 90 (noventa) dias corridos e improrrogáveis, bem como sequer foi possível instruir a denúncia. Postula, dessa forma, a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada e permitir a tramitação do processo administrativo na Câmara Municipal. 
    (ix) no mérito, requer a cassação da decisão reclamada, que suspendeu a tramitação do processo político-administrativo da Câmara Municipal, porque contrária aos termos da Súmula Vinculante nº 46 do Supremo Tribunal Federal, determinando-se que outra seja proferida.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A reclamante aponta como reclamado o ato judicial exarado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná nos autos do Agravo de Instrumento nº 0043284-42.2020.8.16.0000, que manteve a decisão proferida no Mandado de Segurança nº 0001578-35.2020.8.16.0047.
    3. A questão jurídica objeto na presente reclamação constitucional consiste na violação da Súmula Vinculante nº 46, de cujo teor extraio:
    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União”.
    4. O verbete vinculante em apreço derivou de precedentes deste Supremo Tribunal Federal e da Súmula nº 722/STF, mediante os quais, com base no art. 22, I, da Constituição da República, julgado inconstitucional o diploma estadual ou municipal que preveja crimes de responsabilidade ou disponha sobre suas respectivas normas de processo e julgamento. 
    5. Por oportuno, colaciono excerto do ato reclamado:
    “1. Trata-se de Agravo de Instrumento n. 0043284-42.2020.8.16.0000 nos autos de Mandado de Segurança n. 0001578-35.2020.8.16.0047 em que é agravante a Câmara de Vereadores de São Sebastião da Amoreira e é agravado Ademir Lourenço Gouvêia face à decisão juntada no mov. 1.2 do Projudi de 2º grau de jurisdição que está assim redigida: 
    “(...) Trata-se de "MANDADO DE SEGURANÇA" impetrado por ADEMIR LOURENÇO GOUVEIA, Prefeito Municipal de São Sebastião da Amoreira-PR, em face de ato coator imputado a EDSON JULIO LOURENÇO, Vereador no exercício da Presidência da Câmara Municipal de São Sebastião da Amoreira-PR e a JOSÉ ARMANDO CURSINO NETO, Vereador no exercício da Presidência da Comissão Processante no Processo de Deliberação da Denúncia por Crimes de Responsabilidade e Infrações Político-Administrativas, indicados esses como Autoridades Coatoras, todos já qualificados na exordial, instruído com documentos coligidos aos mov. 1.2 usque 1.28, por meio do qual requereu que "conceda medida liminar, nos termos do art. 303 do CPC c/c art. 7º, inciso III, da Lei Ordinária Federal nº. 12.016, 'initio litis' e 'inaudita altera pars', para os fins de determinar a suspensão imediata do trâmite do processo instaurado em desfavor do Impetrante, e da própria Comissão Processante ('Comissão Processante no Processo de Deliberação da Denúncia por Crimes de Responsabilidade e Infrações Político-Administrativas oferecida pelo Sr. Clodoaldo Faustino Anésio em face do Sr. Prefeito Municipal, Ademir Lourenço Gouveia'), até julgamento final do presente remédio heroico" (sic; fl. 39 de mov. 1.1). (...) 
    Arguiu violação a direito líquido e certo, esse consistente no devido processo legal a ser observado para tramitação de procedimento de responsabilização político-administrativa de Prefeito perante a Câmara Municipal, derivada da inobservância de normas jurídicas regentes da matéria de responsabilidade do Chefe do Poder Executivo por infração de natureza em referência. Consoante alegado, a violação em comento, isto é, o ato coator, se configura a partir dos seguintes fatos: 
    a) inépcia da denúncia, pela inexistência de plausibilidade e indícios da imputação, em detrimento dos requisitos mínimos fixados pelo artigo 41 do Decreto-Lei nº. 3.689/1941, aplicável subsidiariamente no caso, bem como ao artigo 5º, inciso I, do Decreto-Lei nº. 201/1967; b) nulidade da votação que recebeu a denúncia, em razão do quórum de maioria absoluta dos membros da Câmara, com violação à exigência de 2/3 dos votos para o recebimento de denúncia contra o Chefe do Executivo, nos moldes do artigo 147 do Regimento Interno da Câmara Municipal, e simetria com a Constituição Federal e Estadual, que dispõe quanto à admissão de denúncia/acusação contra o Presidente da República; 
    c) nulidade do voto do Presidente e Impedimento do Vereador José Armando Cursino Neto para votar e compor a Presidência da Comissão Processante, já que o Regimento Interno em seu artigo 149 não prevê o voto do Presidente nos casos de votação com quórum de maioria simples, somente em casos em que se exija 2/3 dos votos (inciso I), ou no caso de deliberação sobre a perda do mandato (inciso V), que não é o caso, já que a deliberação não tratou de perda de mandato, mas sim sobre o recebimento, ou não, de denúncia apresentada em face do Impetrante. Também pelo impedimento desse para o voto quando do recebimento da denúncia, bem como para integrar a Presidência da Comissão Processante e com isso conduzir a tramitação e diligências feitas no bojo da investigação e julgamento da denúncia em pauta, com base na vedação contida no artigo 155 do Regimento Interno; e
    d) inexistência de ato de infração político-administrativa pelo Prefeito Municipal/Impetrante.
    Esse o sucinto relatório. Passo a fundamentar e a decidir. 
    Ab initio, urge assentar as seguintes premissas. Por primeiro, registre-se que à Câmara Municipal compete o processo e julgamento de crimes de responsabilidade pela prática de infrações político-administrativas imputada a Prefeito. Em segundo, conquanto estabelecida a referida competência, ao Poder Judiciário é conferida a função de aferir a juridicidade e a legalidade (lato sensu) do processo e julgamento, sem, por óbvio, imiscuir-se no núcleo do mérito da decisão, o que, evidentemente, para além de não afrontar a interdependência havida entre Poderes da República, mostra-se como mecanismo de sua harmonização (artigo 2º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988). 
    Assim, pois, a submissão da avaliação do (des)respeito à legalidade dos atos administrativos, aí incluídos os integrantes do processo de responsabilização do Prefeito por prática de infração político-administrativa, ao Poder Judiciário não afronta a competência do Poder Legislativo local nem tampouco a harmonia a ser observada entre os Poderes, configurando, ao revés, a concretização da garantia constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional, vazada no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. A propósito, esse o remansoso entendimento jurisprudencial adotado pelo Supremo Tribunal Federal a quem foi constitucionalmente conferido o papel de guardião da Constituição Federal (artigo 102, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988). 
    Por todos, veja-se (sem negrito no original): 
    (...) Dessarte, à luz da univocidade do entendimento acima espraiado, passa-se ao controle jurisdicional dos atos administrativos ora submetidos à apreciação. 
    Pois bem. Crimes de responsabilidade configuram infrações político-administrativas perpetradas por agentes públicos ocupantes de determinados cargos públicos. As sanções aplicáveis em casos de condenação por tais práticas são, igualmente, de natureza político-administrativas, quais sejam: perda do cargo e inabilitação para o exercício da função pública, não implicando em inflição de sanção penal (pena privativa de liberdade ou multa). 
    Os crimes de responsabilidades estão assim previstos no ordenamento jurídico nacional: a) quanto ao Presidente da República, no artigo 85 da Constituição Federativa do Brasil de 1988 e na Lei nº. 1.079/1950; b) quanto aos Governadores, na Lei nº. 1.079/1950; c) quanto aos Prefeitos, no Decreto-Lei nº. 201/1967. O processo de apuração do crime de infração político-administrativa é chamado de impeachment (impedimento), sendo também essa denominação atribuída a uma das duas sanções decorrentes da condenação resultante desse processo, ou seja, a perda do cargo (impeachment). A outra sanção, conforme já apontado, é a inabilitação para o exercício de funções públicas. 
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº. 378 (STF. Plenário. ADPF 378/DF, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 16 e 17/12/2015), ajuizado pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB), apreciou a constitucionalidade de dispositivos e interpretações da Lei nº. 1.079/1950, cujas razões de decidir (ratio decidendi) se aplicam também a dispositivo do Decreto-Lei nº. 201/1967. A aplicação não se dá por adoção da Teoria da Transcendência dos Motivos Determinantes; antes, em verdade, pela evolução da compreensão constitucional do controle de constitucionalidade no sentido de que o Supremo Tribunal Federal declara (in)constitucional determinada matéria que lhe é submetida, não meramente o dispositivo legal atacado (afirmação, a propósito, feita pela Ministra Carmén Lúcia por ocasião desse julgado). Nessa senda intelectiva, as matérias (não apenas dispositivos legais) que foram submetidas ao Supremo Tribunal Federal, referentes ao processo e julgamento de impeachment, que sejam compatíveis com o processo de responsabilização político-administrativa no âmbito do Poder Executivo Municipal, serão assim consideradas constitucionais ou não conforme já o tenham sido pela Corte Constitucional. 
    O Impetrante aduziu que o direito líquido e certo a ser submetido a processo de responsabilização por infração político-administrativa mediante observância do devido processo legal foi violado por parte de atos imputados às Autoridades Coatoras. 
    [...] Quanto à nulidade da votação que recebeu a denúncia, em razão do quórum de maioria absoluta dos membros da Câmara, com violação à exigência de 2/3 dos votos para o recebimento de denúncia contra o Chefe do Executivo, nos moldes do artigo 147 do Regimento Interno da Câmara Municipal, e simetria com a Constituição Federal e Estadual, que dispõe quanto à admissão de denúncia/acusação contra o Presidente da República, razão não lhe assiste. Não se aplica princípio da simetria ao caso sob comento, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A matéria é regulada por legislação federal e por ela deve ser regida. O artigo 5º, inciso II, do Decreto-Lei nº. 201/1967 dispõe que o recebimento da Denúncia deve se dar por voto da maioria dos presentes, sendo inaplicável, por simetria, regra de quórum qualificado de 2/3 (dois terços) dos Vereadores. Conquanto a jurisprudência tenho claudicado na interpretação e aplicação do artigo em referência e sua relação com o princípio da simetria, firmou-se o entendimento, agora em pacificação, que o quórum a ser observado para recebimento da Denúncia é o da maioria simples. Assim se dá, inclusive, em respeito à competência constitucional da União para legislar sobre o tema, conforme o teor da Súmula Vinculante nº 46 do Supremo Tribunal Federal, cuja redação é "A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. Colaciono, a seguir, recentes Decisões do Supremo Tribunal Federal que confirmam que o quórum exigido para recebimento de Denúncia em processo de apuração contra Prefeito por suposta prática de crime de responsabilidade, inclusive com afastamento da aplicação do princípio da simetria ao caso. (...) Tal qual se vê dos dispositivos em comento, os quais não contrastam com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 nem tampouco com o Decreto-Lei nº. 201/1967, o Presidente da Câmara Municipal (in casu, a Autoridade Coatora, Sr. EDSON JULIO LOURENÇO) apenas vota em algumas hipóteses. 
    Ora, nos termos do artigo 5º, inciso II, do Decreto-Lei nº. 201/1967, "o processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo: (...) II - de posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a Comissão processante, com três Vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator.
    Ou seja, o recebimento da denúncia não exige quórum qualificado nem se dá por escrutínio secreto, desautorizando, a princípio, o voto do Presidente da Câmara. Remanesce, contudo, hipótese de empate, o que não ocorreu no caso concreto. 
    No caso sob exame, extrai-se da Ata da Quinta Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de São Sebastião da Amoreira-PR, Estado do Paraná, realizada em 16 de junho de 2020 (mov. 1.18) que o Presidente da Câmara (Autoridade Coatora, Sr. EDSON JULIO LOURENÇO) foi o segundo a votar, desrespeitando norma regimental, configurando violação a direito líquido e certo conferido ao Impetrante de ser submetido a devido processo legal de responsabilização por prática de infração político-administrativa. 
    Na medida em que não havia empate de votação, bem como por não se tratar de deliberação sobre perda de mandado do Impetrante, sendo, ainda, mero juízo de prelibação da Denúncia ofertada por eleitor, estando ausentes quaisquer das hipóteses autorizativas de seu (da Primeira Autoridade Coatora) voto, tem-se presente afronta ao devido processo legal, com violação ao direito líquido e certo do Impetrante, razão pela qual defiro o requerimento de concessão liminar da ordem no presente Mandado de Segurança para o fim de determinar a suspensão imediata do trâmite do processo instaurado em desfavor do Impetrante, e da própria Comissão Processante (“Comissão Processante no Processo de Deliberação da Denúncia por Crimes de Responsabilidade e Infrações Político Administrativas oferecida pelo Sr. Clodoaldo Faustino Anésio em face do Sr. Prefeito Municipal, Ademir Lourenço Gouveia”), até julgamento final do presente writ. 
    [...]
    Da exposição da fundamentação acima, tem-se identificados os fundamentos relevantes pelos quais cabível o deferimento liminar da medida requerida no presente Mandado de Segurança, qual seja, a suspensão imediata determinar a "suspensão do trâmite do processo instaurado em desfavor do Impetrante, e da própria Comissão Processante (“Comissão Processante no Processo de Deliberação da Denúncia por Crimes de Responsabilidade e Infrações Político Administrativas oferecida pelo Sr. Clodoaldo Faustino Anésio em face do Sr. Prefeito Municipal, Ademir Lourenço Gouveia”), até julgamento final do presente remédio heroico". 
    Relativamente à possibilidade de do ato impugnado resultar ineficaz a medida, tenho-a presente no caso concreto. 
    É que o artigo 5º, inciso VII, do Decreto-Lei nº.201/1967, prevê expressamente que: (...) 
    Constata-se, dessarte, a presença de imposição legal para célere tramitação do processo de apuração de responsabilidade político-administrativa do Prefeito, despontando possível que seja finalizado ainda antes da tramitação final do presente Mandado de Segurança, expondo o Impetrante ao risco de sofrer a sanção de perda do mandato não obstante presentes, como já fundamentado, vícios que inquinam o devido processo legal, direito esse líquido e certo conferido ao Impetrante. 
    Ante o exposto, forte nas razões suso escandidas, defiro o requerimento de concessão liminar da ordem no presente Mandado de Segurança para o fim de determinar a suspensão imediata do trâmite do processo instaurado em desfavor do Impetrante, e da própria Comissão Processante (“Comissão Processante no Processo de Deliberação da Denúncia por Crimes de Responsabilidade e Infrações Político Administrativas oferecida pelo Sr. Clodoaldo Faustino Anésio em face do Sr. Prefeito Municipal, Ademir Lourenço Gouveia”), até julgamento final do presente writ, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX,da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e do artigo 7º, inciso III, da Lei nº.12.106/2009. 
    Arbitro, em caso de infringência da ordem exarada na presente Decisão por parte da Primeira Autoridade Coatora, Sr. EDSON JULIO LOURENÇO, Presidente da Câmara Municipal, a inflição de multa cominatória no valor R$ 1.000,00 (mil reais) para cada ato configurador de recalcitrância, sem prejuízo de eventual caracterização do crime de desobediência e crime de responsabilidade, na forma dos artigos 26 da Lei nº. 12.016/2009, 330 do Decreto-Lei nº. 2.848/1940 e 1º, inciso XIV, do Decreto-Lei nº. 201/1967. (...)” 
    A Câmara de Vereadores de São Sebastião da Amoreira sustenta que a decisão do magistrado a quo contraria o disposto no art. 5º, II do Decreto-Lei n. 201/1967, que exige a maioria simples para o recebimento do processo de destituição do Prefeito Municipal. Arrola jurisprudência e pretende a concessão de efeito suspensivo a fim de que o processo de impedimento possa prosseguir na municipalidade. É o relatório. 2. Consigna-se que é cabível o exame da presença dos requisitos de admissibilidade e dos pressupostos autorizadores da antecipação de tutela postulada. O recurso está acompanhado das peças obrigatórias e necessárias ao deslinde da causa a que se referem os artigos 1.016 e 1.017 do Código de Processo Civil de 2015. Verifica-se a tempestividade recursal e a dispensa do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §1º do Código de Processo Civil. Quanto à sua admissibilidade sob a forma de instrumento, verifica-se que a decisão ora agravada se enquadra na hipótese do art. 1.015, XIII do Código de Processo Civil e art. 7º, §1º da Lei Federal n. 12.016/2009: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: § 1º Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento, observado o disposto na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. Atendidos aos requisitos legais, recebo o agravo na forma de instrumento. O art. 1.019, I do Código de Processo Civil autoriza a atribuição de efeito suspensivo ao recurso quando verificada a urgência do pleito ou, ainda, a evidência de plausibilidade da pretensão vertida, elementos presentes no caso. Na origem se trata de mandado de segurança manejado pelo Prefeito Municipal de São Sebastião da Amoreira face ato da Câmara de Vereadores daquele município que recebeu a denúncia por crime de responsabilidade supostamente cometido pelo alcaide. Segundo o agravado, o Presidente da Câmara de Vereadores participou da votação, o que viola normas incidentes na espécie. Acolhendo essa tese, o magistrado a quo determinou a suspensão do trâmite do processo de impedimento, decisão ora recorrida. Nota-se que embora o Decreto-Lei 201/1967 preveja a maioria simples para o recebimento da denúncia contra Prefeito Municipal, há normas complementares que devem incidir no caso, como sinalizado pelo magistrado a quo: “No que se refere à alegação de violação da regra disposta nos artigos 21 e 149, ambos da Resolução nº. 002/1975, que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de São Sebastião da Amoreira-PR, razão assiste ao Impetrante. O mencionado artigo 21 dispõe que: Art. 21. O Presidente da Câmara ou seu substituto só terá direito a voto: I - quando a matéria exigir, para sua deliberação, o voto favorável da maioria absoluta ou de dois terços dos membros da Câmara; II - quando houver empate em qualquer votação, simbólica ou nominal; III - nos casos de escrutínio secreto. De seu turno, o artigo 149 acima citado prevê que: Art. 149. O Presidente da Câmara, ou seu substituto só terá direito a voto nos casos de empate em qualquer votação e nos casos de: I - A matéria exigir, para sua deliberação, o voto favorável de dois terços dos membros da Câmara; II - Eleição das Comissões Permanentes e Especiais; III - Eleição da Mesa; IV - Tomada de Contas do Prefeito e da Mesa; V - Nas deliberações sobre a perda de mandato de Vereadores, Vice-Prefeito e Prefeito.” Destarte, perfunctoriamente, inexiste fumus boni iuris na pretensão do agravante. A paralisação do trâmite processual tampouco gera prejuízos ao Município, inexistindo periculum in mora. Assim, ausentes periculum in mora e fumus boni iuris, de modo que a pretensão liminar deve ser indeferida. 3. Desse modo, INDEFIRO o pleito efeito suspensivo, pois ausentes fumus boni iuris e periculum in mora”.
    6. A Câmara Municipal de São Sebastião da Amoreira alega que a autoridade reclamada descumpre a Súmula Vinculante nº 46 ao manter a suspensão do processo de cassação do mandato de Prefeito, por fazer incidir à espécie normas previstas no Regimento Interno da Câmara Municipal da localidade em vez daquelas dispostas no Decreto-Lei 201/1967.
    7. Defende que o periculum in mora residiria na exiguidade do prazo de 90 (noventa) dias - corridos e improrrogáveis - do processo de impedimento e que sequer foi possível instruir a denúncia.
    8. Ocorre que não subsiste esse argumento.
    9. É truísmo mencionar que, uma vez determinada, pela Corte de origem, a suspensão do trâmite do processo político-administrativo instaurado pela Câmara Municipal de São Sebastião da Amoreira em face do Prefeito da localidade, o prazo de tramitação também está suspenso. Com o término do julgamento do mérito, o prazo poderá ser retomado.
    10. Observo que o processo de impedimento está apenas na fase inaugural de votação de recebimento da denúncia, de maneira que, nesse momento processual, não se pode presumir eventual resultado do processo. Destaco, todavia, que ulterior efetivo risco ao resultado útil ao processo poderá ser submetido a esta Suprema Corte para novo exame.
    11. Portanto, entendo não evidenciados, nesta etapa processual de sumária cognição, os requisitos para o deferimento do pedido de medida liminar. 
    12. Por todo o exposto, indefiro o pedido de liminar, ressalvada nova apreciação do quadro, uma vez instruído este feito. 
    13. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, II, do CPC/2015.
    14. Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação no prazo legal. 
    15. Na sequência, ao Ministério Público para manifestação, em atenção ao art. 991 do CPC/2015. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora